Tribunal: TJSP
Processo: 1008667-46.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - L.E.R./D.O.R.T. (DEDO EM GATILHO) - Sentença de parcial procedência apenas para determinar a conversão do auxílio-doença previdenciário (NB 31/617.052.225-2) em seu homônimo acidentário - Efetiva comprovação do nexo laboral - Viabilidade - Inexistência de diferenças ou parcelas em atraso a serem pagas - Benefício concedido administrativamente sob a égide da Lei no

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - L.E.R./D.O.R.T. (DEDO EM GATILHO) - Sentença de parcial procedência apenas para determinar a conversão do auxílio-doença previdenciário (NB 31/617.052.225-2) em seu homônimo acidentário - Efetiva comprovação do nexo laboral - Viabilidade - Inexistência de diferenças ou parcelas em atraso a serem pagas - Benefício concedido administrativamente sob a égide da Lei no 9.528/97.
AÇÃO ACIDENTÁRIA - L.E.R./D.O.R.T. (LESÃO EM OMBRO E SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO BILATERAL) - APELAÇÃO DO OBREIRO - Improcedência do pedido de concessão de benefício e de conversão dos auxílios-doença previdenciários em acidentários - NB 31/603.818.733-6 e NB 31/610.810.796-4 -.
PRELIMINARES - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação - VISTORIA AMBIENTAL - Diligência inócua para o caso, pois a perícia judicial considerou como existentes todas as condições descritas pelo obreiro - Ademais, a ausência de nexo foi estabelecida pelas características das moléstias, desnecessária, para tanto, a aferição das condições de trabalho.
MÉRITO - Manutenção da improcedência - Ausência de incapacidade e nexo laboral - Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, indevido o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária.
Preliminares afastadas - Sentença mantida - Recursos do autor e oficial desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008667-46.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante EDISON DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008667-46.2018.8.26.0577 -Voto no 20963
2
VOTO (D) No 20963
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO No 1008667-46.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: EDISON DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. EMERSON NORIO CHINEN
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA - L.E.R./D.O.R.T. (DEDO EM
GATILHO) - Sentença de parcial procedência apenas
para
determinar
a
conversão
do
auxílio-doença
previdenciário (NB 31/617.052.225-2) em seu homônimo
acidentário - Efetiva comprovação do nexo laboral -
Viabilidade - Inexistência de diferenças ou parcelas em
atraso
a
serem
pagas
-

Benefício
concedido
administrativamente sob a égide da Lei no 9.528/97.
AÇÃO ACIDENTÁRIA - L.E.R./D.O.R.T. (LESÃO EM
OMBRO E SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO
BILATERAL)
-
APELAÇÃO
DO
OBREIRO
-
Improcedência do pedido de concessão de benefício e de
conversão dos auxílios-doença previdenciários em
acidentários
-
NB
31/603.818.733-6
e
NB
31/610.810.796-4 -.
PRELIMINARES - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - Prova
pericial produzida com observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança
do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao
adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação -
VISTORIA AMBIENTAL - Diligência inócua para o
caso, pois a perícia judicial considerou como existentes
todas as condições descritas pelo obreiro - Ademais, a
ausência de nexo foi estabelecida pelas características
das moléstias, desnecessária, para tanto, a aferição das
condições de trabalho.
MÉRITO - Manutenção da improcedência - Ausência de
incapacidade e nexo laboral - Provada pericialmente a
inexistência de moléstia profissional incapacitante,
indevido o deferimento de qualquer benefício de
natureza acidentária.
Preliminares afastadas - Sentença mantida - Recursos do
autor e oficial desprovidos.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo segurado
contra a r. sentença (fls. 275/278), cujo relatório é adotado, e que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008667-46.2018.8.26.0577 -Voto no 20963
3
improcedente ação acidentária ajuizada por balanceiro sob alegação de que
apresentaria incapacidade laboral decorrente de problemas nos membros superiores,
em razão das condições especiais e agressivas de seu trabalho e julgou parcialmente
procedente a demanda apenas para determinar a conversão do último auxílio-
doença previdenciário (NB 31/617.052.225-2) em acidentário, nos seguintes termos:
“Vistos
[...]
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido da parte autora apenas para determinar a conversão de
benefício
anterior
de
auxílio
doença
previdenciário
NB
6170522252 (fls. 174) em congênere acidentário, para todos os
fins de direito, inclusive condenação em eventual reflexo incidente.
Pela sucumbência no essencial e atento ao Princípio da
Causalidade, arcará o réu com as despesas processuais, inclusive
salário pericial, e honorários advocatícios, que arbitro no
percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado, com base no
inciso III, do §4o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.” (fls.
277, destaque do original).
Em recurso (fls. 288/297), o obreiro defendeu que haveria
cerceamento de defesa, porquanto teria o magistrado encerrado a instrução
processual ignorando todas as suas manifestações, razão pela qual deveria ser
declarada a nulidade da r. sentença, determinando-se a realização de vistoria no posto
de trabalho; no mérito, argumentou que padeceria de problemas nos membros
superiores, decorrentes do exercício de sua atividade laboral; anotou que a sua
incapacidade para o trabalho teria sido reconhecida pelos médicos peritos do
I.N.S.S.; aduziu que apesar da conclusão pericial: “Não há doença incapacitante
atual. Não há redução da capacidade laborativa”, o jurisperito reconheceu que
haveria redução da amplitude de movimento do ombro; ressaltou que o expert teria
afastado o nexo laboral sem discorrer sobre as atividades habitualmente
desempenhadas; observou que não estaria o julgador adstrito ao laudo oficial;
destacou parecer divergente do seu assistente técnico; diante disso, pleiteou a
conversão de todos os auxílios-doença previdenciários em seus homônimos
acidentários, bem como a concessão de auxílio-acidente; sucessivamente, a
conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia médica na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008667-46.2018.8.26.0577 -Voto no 20963
4
comarca de origem ou por outro perito de confiança deste E. Tribunal; por fim,
requereu o provimento da apelação.
Processado o recurso sem contrarrazões (fls. 303), subiram os
autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O recurso do autor não merece provimento.
2.1) Das preliminares
2.1.1) Da ausência de cerceamento de defesa - afastada a
arguição de nulidade da sentença
Releva-se consignar, de pronto, não ter ocorrido cerceamento de
defesa que enseje o decreto de nulidade do julgado singular pelo fato do magistrado
entender ser desnecessária a realização de vistoria no local de trabalho ou maior
dilação probatória, dando-se por satisfeito com a prova técnica existente nos autos. E
lícito era assim proceder na medida em que lhe incumbia aferir sobre a conveniência
das diligências necessárias à formação do seu convencimento, bem como indeferir
aquelas que são inúteis e meramente protelatórias.
Saliente-se, ainda, realmente não estar o juízo singular adstrito ao
laudo pericial, podendo estabelecer o seu raciocínio jurídico com lastro em outras
premissas; entretanto, no caso em debate, as provas acostadas aos autos - em especial
a pericial -, as quais foram suficientes para a formação da convicção judicial
necessária ao desate da contenda, ensejando sentença, a qual se encontra
devidamente fundamentada.
Ressalta-se que o fato do assistente técnico do autor ter emitido um
parecer contrário (fls. 232/241) ao perito judicial, em nada altera a solução do
julgado, mesmo porque os argumentos por ele utilizados foram irrelevantes para
afastar ou abalar o laudo judicial, pois não conseguiram infirmar as sólidas e robustas
conclusões do expert; ademais, trata-se o jurisperito de pessoa competente e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008667-46.2018.8.26.0577 -Voto no 20963
5
confiança do juízo singular, sendo absolutamente imparcial em relação aos
contendores.
Arrematando-se, não há como se reconhecer cerceamento de
defesa, devendo, ainda, ser rejeitada a arguição de nulidade da sentença.
2.1.2) Da repetição da perícia médica
Despicienda a repetição da perícia, pois aquela realizada foi
suficiente para o adequado julgamento da lide em primeiro grau, - assim como o é
também para o julgamento em grau de recurso -, vez que o expert respaldou-se em
exames clínico e especializado para a elaboração de seu trabalho técnico, enfrentando
com precisão todas as questões que lhe foram submetidas, oferecendo destarte para o
julgador os elementos técnicos necessários à formação de sua convicção.
O mero inconformismo com o resultado final do laudo pericial não
é capaz de ensejar a realização de nova prova médica, se aquela produzida está bem
fundamentada, desmerecendo complementação ou repetição, o que só oneraria os
encargos da lide, desnecessariamente.
Destaca-se não ser atribuição do perito oficial corroborar a tese de
qualquer das partes, mas sim formular parecer técnico, imparcial, fundamentado e
coerente, para auxiliar o juízo na formação de sua convicção. Nesses termos, o
jurisperito desincumbiu-se de seu múnus.
Impende ponderar ainda que, para se caracterizar a plenitude do
contraditório e da ampla defesa, não é obrigatória a realização de nova ou segunda
perícia, como habitualmente se sustenta em razões recursais oferecidas por partes
contrariadas em suas pretensões por sentenças estribadas em prova pericial que lhes
tenha sido desfavorável.
Basta que o contraditório, nos exatos termos do quanto estabelecido
nas normas procedimentais, e durante a tramitação do processo em primeiro grau de
jurisdição, tenha se efetivado mediante a concessão das oportunidades legais às
partes para participarem das, e produzirem as, provas em geral, não sendo imperioso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008667-46.2018.8.26.0577 -Voto no 20963
6
que se conceda oportunidade para repetição de qualquer ato probatório apenas porque
este ou aquele resultou em evidência contrária ao interesse de uma delas.
Tenha-se ainda que o legislador, representando a sociedade,
estabeleceu o reexame necessário apenas em favor do erário público. Principalmente
quando este integra o patrimônio de autarquia que garante a realização do Direito
Social, Previdenciário e Acidentário, a milhares de obreiros segurados.
Incumbe, nesses casos, ao apelante indicar qual o dispositivo
processual que, descumprido ou ignorado durante a fase de produção (ou mesmo
das de postulação e admissão) da prova, teria ensejado cerceamento de defesa que
justificasse, ou a anulação da sentença, ou o reconhecimento do cerceamento de
defesa para que se tornasse razoável seu pleito de renovação da prova já produzida,
regularmente, em primeiro grau de jurisdição.
Confiram-se os seguintes arestos consentâneos ao caso:
“ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DO AUTOR DE SE SUBMETER
À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE. 'Elaborado
o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e
suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se
inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de
qualquer outra diligência nesse sentido'. ACIDENTÁRIA -
LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME
OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA
PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA. "Atestado pela prova médica, de
forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela
incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não
há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(Apelação Cível 1019687-20.2019.8.26.0053, Rel. Des. Luiz De
Lorenzi, TJSP, 16a Câmara de Direito Público, julgado em
28/01/2020 destaquei em negrito).
“ACIDENTE
DO
TRABALHO

SERVIÇOS
GERAIS

INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA NEXO
CAUSAL COM O LABOR DESCARTADO LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO

DESNECESSÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008667-46.2018.8.26.0577 -Voto no 20963
7
RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO
INDEVIDO. Para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da
doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes
requisitos
desautoriza
a
reparação
pretendida.
Recurso
desprovido”. (Apelação Cível 1003230-19.2018.8.26.0320, Des.
Rel. João Negrini Filho, TJSP, 16a Câmara de Direito Público,
julgado em 21/10/2019).
Portanto, desnecessária a repetição ou complementação da prova
pericial, rejeita-se a preliminar de conversão do julgamento em diligência.
2.1.3) Da perícia ambiental
Tampouco necessária a realização de vistoria ambiental para
aferição do nexo laboral (causa ou concausa).
Com efeito, o perito judicial considerou, para formular suas
conclusões, as atividades descritas pelo próprio apelante em sua exordial, de forma
que o expert apreciou o melhor cenário possível para o obreiro, ou seja, que as reais
condições de seu trabalho eram aquelas por ele alegadas e, mesmo assim, não pôde
afirmar a existência de liame entre patologia e labor.
Assim, fica afastado o pedido de realização de vistoria in loco.
2.2) Do mérito
2.2.1) Da incapacidade
No mérito, a improcedência da ação é de rigor.
Isso porque, a perícia (fls. 150/160 e 250/251), levada a efeito pelo
Dr. Luciano Ribeiro Arabe Abdanur, verificou que o segurado foi acometido de
L.E.R./D.O.R.T (lesão em ombro, síndrome do túnel do carpo bilateral e dedo em
gatilho), não sendo constatada atualmente qualquer incapacidade laboral. Note-se:
“Osteoarticular - pequena redução da mobilidade do ombro
direito, ausência de deformidades articulares, ausência de sinais
de instabilidade articular, sinal de Lasègue modificado negativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008667-46.2018.8.26.0577 -Voto no 20963
8
musculatura eutrófica, ausência de pontos gatilhos ativos e
extremidades sem edemas. Membros simétricos.” .
Convém ressaltar as considerações do perito judicial:
“Não há sequela das suas doenças que impeçam realizar sua
função habitual” (fls. 153).
[...]
“O periciado apresenta, como sequela da sua lesão SLAP no
ombro direito, redução da amplitude de movimento do ombro,
discreta. Não acredito que interfira na sua função.
Não há sequelas no dedo anelar operado ou na síndrome do túnel
do carpo bilateral.” (fls. 156).
O expert foi enfático (fls. 158):
“CONCLUSÃO
Não há doença incapacitante atual. Não há redução da capacidade
laborativa.” (destaque do original).
Por oportuno, saliente-se ser inviável a concessão de benefício
acidentário na esfera judicial, apenas, pelo fato de ter sido concedido auxílio-doença
ao segurado na via administrativa, independentemente do número de vezes e prazo de
concessão, pois a propositura da presente lide visa o reconhecimento do direito do
obreiro que não foi conferido administrativamente pela Previdência Social e, para
tanto, é necessário que sejam analisados todos os requisitos previstos em lei e as
provas produzidas para a concessão ou não do benefício pretendido.
Portanto, inexistente incapacidade laborativa atual indenizável, jus
não faz ao benefício acidentário
2.2.2) Do nexo laboral
Mas, ainda que constatada a incapacidade laborativa, melhor sorte
não assistiria ao apelante em relação ao nexo laboral.
Malgrado não tenha sido realizada a vistoria ambiental, os
elementos constantes dos autos permitiram que o laudo pericial concluísse pela
inexistência de liame entre a lesão em ombro e síndrome do túnel do carpo bilateral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008667-46.2018.8.26.0577 -Voto no 20963
9
o labor do segurado.
Assim, considerando as funções exercidas pelo segurado e
evolução da moléstia, enfatizou o jurisperito às fls. 251
“Realizo a avaliação do laudo pericial previdenciário de fls. 52.
Houve incapacidade devido cirurgia do ombro direito em
08/10/2013, com DII 08/10/2013 e DCB 08/02/2014. Porém esta
perícia diagnosticou que a cirurgia realizada foi para correção de
lesão labral em ombro. Esta lesão, conforme exposto no laudo,
não se relaciona com atividade laborativa pela própria natureza
da lesão. Confirmo que o benefício referente a esta perícia não foi
equivocadamente classificado como B-31.
Realizo a avaliação do laudo pericial previdenciário de fls. 54.
Houve incapacidade por cirurgia para tratamento de síndrome do
túnel do carpo a esquerda, com DII em 11/05/2015 e DCB em
23/08/2015. Esta lesão, conforme exposto no laudo, não se
relaciona com atividade laborativa pela própria natureza da
lesão. Confirmo que o benefício referente a esta perícia não foi
equivocadamente classificado como B-31.
Realizo a avaliação do laudo pericial previdenciário de fls. 56.
Esta considera que houve incapacidade por cirurgia para
tratamento de síndrome do túnel do carpo a direita, e também
cirurgia de dedo em gatilho, com DII em 16/12/2016 e DCB
16/01/2017. A síndrome do túnel do carpo não tem relação com
atividade laborativa.” (destaquei em negrito).
No caso, não ficou caracterizado o nexo, ainda que sob a forma da
concausalidade, entre a lesão em ombro e a síndrome do túnel do carpo bilateral e o
exercício laboral, o qual nunca deve ser presumido: “Não se admite a presunção da
existência de nexo causal. Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação sem
revisão no 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno).
Observe-se, por oportuno, que o ônus da prova é do obreiro, diante
dos termos cristalinos do estampado no art. 373, I, do C.P.C., cabendo, assim, ao
segurado, a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorre.
Arrematando-se, inviável a concessão qualquer benefício de
natureza acidentária, afinal não há comprovação da incapacidade em relação à lesão
em ombro, síndrome do túnel do carpo bilateral e dedo em gatilho e do nexo laboral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008667-46.2018.8.26.0577 -Voto no 20963
10
quanto à lesão em ombro e síndrome do túnel bilateral, tampouco cabível a
conversão dos auxílios-doença previdenciários - NB 31/603.818.733-6 (lesão em
ombro) e NB 31/610.810.796-4 (síndrome do túnel do carpo bilateral) em
acidentários, pois não comprovado o nexo.
2.3) Da conversão do auxílio-doença previdenciário (dedo em
gatilho) em seu homônimo acidentário
Embora não tenha havido interposição de apelo autárquico, o
recurso de ofício devolve ao Tribunal a plena apreciação da matéria em debate.
Anote-se que a condenação da autarquia à conversão do auxílio-
doença previdenciário (NB 31/617.052.225-2) em seu homônimo acidentário é
incontestável, pois houve o estabelecimento do nexo laboral entre a L.E.R./D.O.R.T
(dedo em gatilho) e as atividades laborativas exercidas pelo obreiro.
Destaca-se conclusão pericial (fls. 251):
“Realizo a avaliação do laudo pericial previdenciário de fls. 56.
Esta considera que houve incapacidade por cirurgia para
tratamento de síndrome do túnel do carpo a direita, e também
cirurgia de dedo em gatilho, com DII em 16/12/2016 e DCB
16/01/2017. A síndrome do túnel do carpo não tem relação com
atividade laborativa na mesma cirurgia foi operado o dedo em
gatilho, que é patologia relacionada a atividade de operador de
ponte rolante, conforme exposto no laudo. Portanto, para o
benefício referente a esta perícia há evidências para caracterizar
o nexo como B-91. Esclareço que, quanto a esta lesão e cirurgia,
não restaram sequelas.” (destaquei em negrito).
Destarte, no caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
cabível a substituição do auxílio-doença previdenciário (NB 31/617.052.225-2 - dedo
em gatilho) em seu homônimo acidentário, conforme determinou o juízo singular,
não merecendo provimento o recurso de ofício.
Consigne-se que se tratando de substituição de benefício da
mesma espécie - homônimo -, concedido sob a égide da legislação atual, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008667-46.2018.8.26.0577 -Voto no 20963
11
auxílio-doença previdenciário em acidentário, com percentual de 91%, não há que se
falar em pagamento de diferenças em atraso, porquanto inexistem quaisquer
diferenças de valores a serem pagas entre o auxílio-doença previdenciário e
acidentário, tampouco parcelas atrasadas, pois a autarquia efetuou os efetivos
resgates ao obreiro, de acordo com o percentual relativo ao benefício a sua época.
2.4) Conclusão
Posto isso, afastam-se as preliminares e, no mérito, diante da
ausência de incapacidade e nexo laboral, o obreiro não faz jus à concessão/conversão
de benefício de caráter acidentário, razão pela qual nega-se provimento a seu recurso,
imperiosa, pois, a manutenção desta parte da r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos; no mais, nega-se provimento ao recurso de ofício, mantendo-se o
julgado singular quanto à conversão do auxílio-doença previdenciário (NB
31/617.052.225-2) em seu homônimo acidentário.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos
do autor e oficial.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator